Tribunal: CARF
Processo: 16045.000485/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000485/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.319 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
PRESSUTTI PRESSUTTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA
APLICADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. AUSÊNCIA
DE PROVA.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação
por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tomar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data
do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior.
Inexistindo nos autos prova da data em que se tornou definitiva a decisão que
julgou a infração anterior, não há como se aferir a reincidência, sendo o direito
a relevação da multa aplicada um medida impositiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000485/2008-11
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000485/2008-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da Delegacia
Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), que julgou procedente o lançamento
referente ao descumprimento da obrigação acessória de apresentar o documento declaratório
GFIP, com omissões e incorreções em seus campos de preenchimento (Código de Fundamento
Legal no 69).
Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da da decisão de primeira
instância:

Trata-se de infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV e § 6o, da Lei n° 8.212/91,
posto que a autuada apresentou GFIP com informações inexatas nos dados não
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, consoante
relatório de Informa a Fiscalização que a falta foi corrigida durante a ação fiscal, o que
motivou a atenuação da multa em 50%. Relata, ainda, a existência de três autos de
infração lavrados anteriormente contra a autuada.
A fls. 16/35, a autuada alega que corrigiu a falta durante a ação fiscal, que é primária no
descumprimento da obrigação em questão e que não ocorreu qualquer circunstância
agravante.
Requer, por conseguinte, a relevação da multa, nos termos do § Io do artigo 291 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1.999.
Discorre, ao final, acerca dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.

A decisão de primeira instância foi exarada contendo a seguinte ementa:

APRESENTAR GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS
Apresentar a empresa GFIP com informações inexatas nos dados não correspondentes
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias constitui infração à legislação
previdenciária, nos termos do artigo 32, inciso IV e § 6o, da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1.991.
REINCIDÊNCIA. Será reincidente a infratora que tenha cometido qualquer infração
previdenciária dentro de cinco anos da data em que se tomar irrecorrível
administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data em que se
configurou a revelia, referentes à autuação anterior.

Intimada da presente decisão em 13/05/2009 (fl. 118), a empresa contribuinte
apesentou Recurso Voluntário, tempestivamente, em 05/06/2009, alegando como tese principal
fazer jus a relevação da multa aplicada, uma vez que corrigiu a falta dentro do prazo de defesa,
consoante a legislação de regência.
_
É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000485/2008-11

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do mérito

É fato incontroverso que a contribuinte corrigiu a falta que originou a infração e,
por este motivo, já teve a multa atenuada em 50% (cinquenta por cento) pela autoridade fiscal
lançadora. Com base na legislação vigente à época do protocolo da impugnação, a autuada
requereu a relevação da multa dentro do prazo de defesa alegando que já corrigiu a falta. A
decisão de primeira instância indeferiu o pedido de relevação da multa sob o argumento de que a
recorrente não cumpre o requisito de primariedade.

De fato, o relatório fiscal da infração registrou que a contribuinte foi autuada em
ação fiscal anterior, nos seguintes termos:
Em ação fiscal anterior na empresa, foram lavrados, em 17/10/2006, os seguintes Autos
de Infração:
• 37.037.778-8 por infração a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°,
combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
• 37.037.779-6 por infração a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, §§ 1° e 30,
combinado com o art. 219, § 5° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
• 37.037.797-4, por infração a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 31, § 50, na redação
dada pela MP n° 1663-15, de 20/10/1998, convertida na Lei n° 9.711, de 20/11/1998.

A redação do Decreto no 3.048/1999, vigente à época, a qual previa a
possibilidade de relevação da multa aplicada, estabelecia:
“Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator: (...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tomar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma: (...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso;"

Não obstante a existência de autuações fiscais anteriores, fato que poderia, em
tese, retirar a primariedade do recorrente e ser óbice para a relevação da multa aplicada, não
encontrei nos autos qualquer documento que ateste a definitividade das autuações anteriores.
Inexiste informação se houve ou não impugnação às autuações mencionadas pela Fiscalização
para se aferir o requisito normativo em relação a eventual existência de decisão administrativa
irrecorrível.

Em face da fundada dúvida acerca da definitividade do crédito tributário
relacionado às autuações fiscais anteriores decorrentes do descumprimento de obrigação
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000485/2008-11

acessória, entendo que não pode ser retirada a primariedade do infrator, a teor do que dispõe o
art. 112 do Código Tributário Nacional. In verbis:

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Destarte, entendo que a autuada cumpriu os requisitos para ter benefício da
relevação da multa aplicada, nos termos da legislação vigente à época da apresentação da defesa.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital